Tribunal: STF
Processo: HC 125877
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O fato de não se haver esgotado a jurisdição na origem não é óbice à admissibilidade do habeas corpus. 



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A fração alusiva à diminuição da pena é estabelecida considerado o contexto criminoso, cingindo-se ao campo do justo ou injusto, sem que seja dado concluir pela ilegalidade, no que não fixada a percentagem máxima.